Tribunal: TJSP
Processo: 2277956-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Agravo Interno interposto contra decisão colegiada desta E. 23a Câmara de Direito Privado. Cabimento apenas contra decisão proferida pelo relator, conforme artigo 1.021, "caput", do Código de Processo Civil, e artigo 253, "caput", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Agravo Interno interposto contra decisão colegiada desta E. 23a Câmara de Direito Privado. Cabimento apenas contra decisão proferida pelo relator, conforme artigo 1.021, "caput", do Código de Processo Civil, e artigo 253, "caput", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Erro grosseiro na interposição do Agravo Interno. Recurso não conhecido.